Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-46.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004047-46.2019.8.14.9100

APELANTE: JOSILENE SOARES SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 129, CAPUT DO CPB E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CPB. 1. QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

2. QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE

DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DETERIORAÇÃO DE OBJETO PERTENCENTE A VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII DO CPP.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Josilene Soares Sarmento
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de 9250235, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas previstas no
art. 129, caput do Código Penal (Lesão corporal) e 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado) todos do CPB,
a pena de
09 (nove) meses de detenção
, sob o regime
aberto,
sendo substituída por uma pena restritiva de direito e condenada a reparação de dano material.

Consta na denúncia, respaldada no inquérito policial,
no dia 21 de setembro de 2019, neste distrito, por volta das 21 horas, a ora denunciada JOSILENE SOARES SARMENTO ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, a vítima Millene Jamila Dutra dos Anjos, bem como ofendeu a integridade corporal do adolescente Alan Anjos Nogueira. Aduz ainda que Millene quebrou uma antena parabólica de propriedade da vítima. O marido da vítima, irmão da denunciada, foi quem interveio, imobilizando a acusada, que estava descontrolada.

A denúncia foi recebida em 05.03.2021.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor da apelante ofereceu razões de apelação (ID 9250244) requerendo,
a absolvição da ré, alegando insuficiência de provas para a condenação e a exclusão da reparação por danos materiais.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9250249), debatendo as teses da defesa concluiu pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (ID 10074995), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Requer a defesa a absolvição da apelante alegando insuficiência de provas para condenação.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, quanto ao crime de lesão corporal, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

A
materialidade
delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 9250191), no qual atesta a lesão corporal sofrida pela vítima Alan Jackson Anjos Nogueira.

Durante a instrução criminal ficou perfeitamente demonstrada a participação da recorrente na agressão contra vítima Milene Jamila.

A vítima
Milene Jamila Dutra dos Anjos,
em juízo relatou:

“a denunciada estava embriagada e por volta de 21:30 foi até sua casa e começou uma discussão; que ela jogou uma tampa da panela em sua direção, mas disse para não jogar que podia pegar em seu filho; que jogou e pegou na perna de seu filho; que ela lhe ameaçou que ela chegou da rua com uma faca; que não sabia que a confusão era consigo, foi ai que seu marido lhe contou que a confusão era consigo; que ela lhe ameaçou, agrediu seu filho; que a confusão entre elas começou por conta de disseme-disse na comunidade; que nesse dia ela dizia que a declarante ficava falando o que acontecia entra ela e seu marido a sogra dela; que ela fez o gesto com a faca; que já tinha acontecido outras vez; ela queria chegar até perto de si com a faca; que não viu a faca; que seu esposo que viu; que estava sentada em frente à sua casa numa cadeira e a acusada veio pra perto; que empurrou ela pra não chegar perto; que foi ai que ela começou a jogar as tampas da panela; que a segunda tampa da panela pegou em seu filho; que quando ela foi jogar a primeira tampa, disse a ela para não jogar que ia pegar no seu filho; que a segunda tampa ela já jogou direto no seu filho; que ficou roxo e ele não conseguia pisar no chão; que trouxeram o filho ao hospital para fazer raio x; que seu esposo que separou e fez ela parar; que ele pegou uma borracha que usam para separar cachorro e bateu nela; que ela bateu em seu esposo e ele bateu nela; que ela ameaçou com palavras”. Além da prova testemunhal acima, o laudo do exame de corpo de delito, corrobora as informações da vítima, ao descrever lesões causadas em seu filho.”

Em interrogatório judicial, a apelante JOSILENE SOARES SARMENTO confessou a autoria do crime, alegou que:

“Que a vítima costumeiramente difamava a ré na comunidade ondem moram. Que toda vez que o marido da ré chegava em casa a vítima inventava mentiras a seu respeito. Que devido essas circunstancias foi até a residência da vítima questionar o motivo dela estar a difamando, tendo inclusive, chamado o marido da ré de corno. Que após provocações por parte da vítima esta teria se irritado e passado a jogar tampas de panelas em direção a vítima, que por consequência atingiriam o filho da vítima, mas alega que jamais teve a intenção de lesionar a criança”.

Destarte, a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra qualquer amparo, razão pela qual a materialidade e autoria restam comprovadas nos autos, não cabendo reforma.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ementa:
APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA MEDIDA EM QUE DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM A IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS RELATOS TESTEMUNHAIS É SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - O QUE, À EVIDÊNCIA, É O CASO DOS AUTOS. APENAMENTO. EXASPERAÇÃO CORRETAMENTE LEVADA A EFEITO CONSIDERANDO OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO - QUE OSTENTA MAIS DE UM CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - E AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO DELITO, JÁ QUE O RÉU ARROMBOU A JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA COMETER AS AGRESSÕES. APELO IMPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50000756520158210131, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 28-07-2022)

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, existe um farto
conjunto probatório
a confortar a tese acusatória que embasou a convicção do juízo de 1º grau.

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva, devendo ser mantida a condenação da apelante nos termos do art. 129, caput
do CPB.

Porém, em relação ao crime de dano de qualificado, inexiste nos autos provas capazes de sustentar a condenação quanto a este crime.

Não há nos autos prova material, bem como nos depoimentos colhidos durante a instrução elementos que apontem a ocorrência de destruição, inutilização ou deterioração de objeto pertencente a vítima.

Vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É o que ocorre nestes autos quanto ao crime de dano qualificado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, I, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Procedência. Não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com o pedido do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do In Dubio Pro Réu e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão presidida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho. (10484383, 10484383, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Logo, as provas produzidas em juízo não se mostram suficientes para infundir um juízo de certeza de que a ré praticou o delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I do CPB, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Nestes termos, considerando que não há elementos nas provas produzidas em Juízo (depoimentos e prova material) capazes confirmar ou apoiar o decreto condenatório do crime do
art. 163, parágrafo único, inciso I do CPB
, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação da reparação de danos materiais. Acrescentando que, no caso em exame, não consta nos autos nenhuma prova de qualquer prejuízo material sofrido pela vítima.

Apesar da nova redação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, estabelecer que o julgador, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, a verdade é que deve existir um pedido expresso nos autos da acusação, e o consequente contraditório pleno, sob pena de nítida infringência ao princípio da ampla defesa. Além do que, não deve ser concedida a indenização de ofício pelo juiz na sentença sob pena de ferir o princípio da inércia da jurisdição.

No sentido de que é necessário o pedido formal para que a vítima possa ser ressarcida, porque os princípios do contraditório e da ampla defesa são atendidos com maior eficiência dessa forma, com instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, pontifica Guilherme de Souza Nucci, verbis:

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve- se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que nexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa. [Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10ª edição, p.736]

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2 Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. 3 Apelações desprovidas.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 694158 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 09-04-2014 PUBLIC 10-04-2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POSSIBILITADA DE EXERCER AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve o reexame do conteúdo fático-probatório, mas, de fato, a violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista o Tribunal de origem, a despeito do quanto requerido na denúncia, ter fundamentado a exclusão da indenização fixada em favor da vítima diante da ausência de pedido neste sentido.

2. Não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração ao quanto disposto pela Corte a quo, que ao cassar a sentença condenatória, decidiu em sentido dissonante à jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. (REsp. n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013) 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1620494/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016)

E o nosso Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo o melhor entendimento, reiteradamente já vem se posicionando no sentido de que para condenação em reparação de danos causados por infração penal, é necessário pedido expresso na exordial
.

Para ilustrar:

“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE OFICIO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANO APLICADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

4
. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser comprovado o dano material sofrido pela vítima e requerido para que haja o contraditório e ampla defesa, devendo ser afastada a condenação indenizatória.

(10032749, 10032749, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30) (grifo nosso)”

Vê-se que, não há pedido ministerial expresso na denúncia (ID 9250192).

No caso dos autos, não houve prévia discussão, inclusive sequer foi apresentado qualquer comprovante, nota fiscal ou fotografia por parte da vítima.

Assevera-se que deve haver comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, a vítima não narrou qualquer prejuízo sofrido, sem qualquer outro documento hábil, bem como não houve instrução específica em relação ao valor do bem danificado.

Assim, deve ser excluída a condenação da apelante à reparação dos danos materiais causados a vítima.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do apelo e lhe dou
parcial provimento
, para absolver a apelante
Josilene Soares Sarmento
do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I do CPB e para excluir da condenação à reparação de danos materiais.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022